Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NÃO REQUERIDA. VÍCIO INEXISTENTE. SUSTAÇÃO DE CHEQUE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. INCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO CONSOLIDADO. VALOR DO CONTRATO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por abordar no recurso, tese suscitada após o encerramento da instrução processual, e que não foi apreciada em sentença, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Parcial conhecimento do recurso.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção, sem que tal decisão caracterize cerceamento de defesa.
3. Se o serviço contratado não foi iniciado e faltam poucos dias para o prazo final de entrega, não configura má-fé a sustação do cheque pelo cliente, em face ao justo receio de que o pacto não seja executado.
4. Pelo que se extrai das alegações das partes e acervo probatório, o termo de reconhecimento de dívida foiassinado com o único objetivo de que o serviço contratado fosse concluído, ainda que fora do prazo, a fim de reduzir prejuízos.
5. Consolidado o inadimplemento parcial do contrato e nos termos do artigo 413 do Código Civil, adequado o abatimento de quantia do valor total contratado, proporcional ao percentual do serviço que deixou de ser realizado.
6. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.